Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Vistos etc. A regra é a necessidade de intimação do Embargado para contrarrazoar embargos com efeitos infringentes, com fundamento no art. 1.023, §2o, do CPC. Contudo, a ocorrência de nulidade depende da comprovação de que houve a alteração substancial da decisão ou prejuízo à parte. Nesse sentido: 07469868720198070016, Acórdão: 1352339, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, julgado em 30/06/2021, PJe: 14/07/2021; Acórdão 1065908, 07024834320178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Assim, INDEFIRO o pedido de id 48891242. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator